Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705342-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS APELADO: OHANA BARBOSA BOECHAT DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da petição ID 29207530, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar a preclusão da decisão ID 29140337, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 21 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito